Tribunal: TJES
Processo: 5000580-06.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000580-06.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GRAZIELLE GUMS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos de Ação Monitória, homologou acordo entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b" do CPC. O apelante pleiteia a anulação da sentença para que seja determinada a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, conforme previsto no art. 922 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: se a homologação do acordo entre as partes implica na extinção do processo ou na sua suspensão até o cumprimento integral da obrigação pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 922 do CPC determina que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve suspender o processo durante o prazo concedido ao devedor para cumprir a obrigação, não cabendo a extinção imediata.

4. A extinção do processo é prematura, pois, em caso de descumprimento do acordo, o exequente tem o direito de prosseguir com a execução da obrigação pendente.

5. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que, em situações como a presente, o processo deve ser suspenso até a satisfação do débito, sendo necessária a intimação do credor para manifestação antes da eventual extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A homologação de acordo celebrado entre as partes em Ação Monitória implica a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, conforme o art. 922 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. sentença (ID 9534413), prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da Ação Monitória, homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais (ID 9534416), o apelante pleiteia a anulação da sentença a fim de que seja afastada a extinção do processo, determinando, por conseguinte, a suspensão do mesmo até a satisfação integral do débito.

Contrarrazões no ID 9534423, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. sentença (ID 9534413), prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da Ação Monitória, homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais (ID 9534416), o apelante pleiteia a anulação da sentença a fim de que seja afastada a extinção do processo, determinando, por conseguinte, a suspensão do mesmo até a satisfação integral do débito.

Contrarrazões no ID 9534423, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca do litígio posto em questão.

Em síntese, trata-se de Ação Monitória, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
, em face de
GRAZIELLE GUMS
, objetivando, em síntese, a constituição de título executivo judicial com base em negócio jurídico celebrado entre as partes.

Em 23/11/2023, após a trâmite regular do feito, as partes apresentaram acordo (ID 6257782), nos seguintes termos: “
BANCO DO BRASIL S.A., na condição de Autor, e GRAZIELLE GUMS, na condição de Réu(s), já qualificados nos autos em referência, por meio de seus advogados signatários, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência informar que as partes firmaram acordo, nos termos e condições a seguir descritos
”.

Neste sentido, requereram, ao final da peça (ID 9534410), a
homologação do acordo firmado entre as partes e a respectiva suspensão do processo
durante o prazo concedido pelo Banco para que os Réus cumpram voluntariamente a obrigação acordada, nos termos previstos no art. 922 do CPC, ou até a retomada do processo, em caso de inadimplemento.

Em momento sentencial, o juiz
a quo
homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inc. III, “b” do CPC. Além disso, condenou em honorários na forma do acordo avençado.

Em seguida, o requerente
BANCO DO BRASIL S.A
, ora apelante, interpôs o presente recurso visando a anulação da sentença a fim de que seja afastada a extinção do processo, determinando, por conseguinte, a suspensão do mesmo.

Dessa forma, cinge-se a controvérsia recursal sobre a extinção do processo ao invés da suspensão requerida.

Pois bem, entendo que merece retoques a r. sentença atacada. Explico.

A homologação do acordo sem a devida ordem de suspensão do feito viola o art. 922 do CPC, o qual preconiza em seu caput “
convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”
.

Deste modo, entendo que assiste razão ao apelante em pretender a anulação da sentença, considerando que o acordo pactuado e homologado nos autos implicaria, nos termos do artigo 922 do CPC, na suspensão do processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumprisse a obrigação, não cabendo a extinção do feito.

Imperioso se faz destacar que decorrido o prazo de suspensão do processo executivo, a parte exequente ainda deve ser intimada para informar a respeito do cumprimento do acordo ou o interesse no prosseguimento do feito antes de ser determinada a extinção do processo.

Este é o entendimento dos E. Tribunais Pátrios, como pode ser observado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR ANTES DA EXTINÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista a conciliação entre as partes, na forma do art. 3º, § 3º, e nos termos do art. 313, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, mostra-se cabível a
suspensão da ação como acordado pelas partes para tornar possível o pagamento parcelado do débito, somente devendo ocorrer extinção do feito após o cumprimento da avença e devidamente noticiado pelo credor.
” (N.U 0008015-13.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023) (destaquei).

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PAGAMENTO PARCELADO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO, MAS EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO III, ALÍNEA B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ACOLHIMENTO.
NOS CASOS DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES A EXECUÇÃO DEVE SER SUSPENSA PELO PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR, PARA QUE O DEVEDOR CUMPRA VOLUNTARIAMENTE SUA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS NESSE SENTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (Número do Processo: 0700020-12.2022.8.02.0045; Relator (a): Des. Otávio Leão Praxedes; Comarca: Foro de Murici; Órgão julgador: 2a Câmara Cível; Data do julgamento: 22/06/2023; Data de registro: 03/07/2023) (destaquei).

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
, PELO PRAZO PREVISTO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO - SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CASSAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO DE SUA SUSPENSÃO, PELO PRAZO PREVISTO PELAS PARTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 922, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.
É de rigor a suspensão da execução, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, se a satisfação da execução está vinculada ao recebimento de crédito futuro,
sendo inviável a extinção do feito por ora, cabendo à credora, oportunamente, comunicar nos autos a quitação. (TJ-SP - AC: 00246949720188260100 São Paulo, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 24/08/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023) (destaquei).

Execução de título extrajudicial. Acordo celebrado entre credor e devedor. Extinção de execução, na forma do art. 487, III, b, CPC. Apelação.
Acordo extrajudicial ainda não cumprido. Sentença de 1º grau que extinguira a execução, quando se impunha a suspensão do processo pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação
. Anulação da sentença que se faz imperiosa ante o reconhecido equívoco. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00228026520208190202 202300175206, Relator: Des(a). MAURÍCIO CALDAS LOPES, Data de Julgamento: 23/08/2023, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂM, Data de Publicação: 24/08/2023) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A celebração de acordo entre as partes levou à extinção do processo com resolução do mérito. Exequente que pede a suspensão do feito, com base no artigo 922 do Código de Processo Civil.
Necessidade de suspensão do processo até a satisfação do crédito de acordo com precedentes deste Tribunal de Justiça
. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00145008920218190209 202300172221, Relator: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 14/08/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 16/08/2023) (destaquei).

Nesse jaez, o caso de extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a homologação de acordo, é prematuro, uma vez que em eventual descumprimento do acordo entabulado entre as partes, é possível o regular prosseguimento do processo.

Portanto,
CONHEÇO
do apelo interposto para, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a r. sentença objurgada para determinar a suspensão da execução até o integral cumprimento do acordo celebrado entre as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar